Tribunal: TJDFT
Processo: 0721836-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. TEMA REPETITIVO 1067. DISTINÇÃO NO CASO CONCRETO. COBERTURA PARA TRATAMENTO DE ANEMIA FALCIFORME.
1. Demonstrada a atuação efetiva do Ministério Público em primeira instância, a ausência de vista dos autos em momento imediatamente anterior à sentença não enseja a nulidade do processo sem a correspondente demonstração de prejuízo (“pas de nullité sans grief”).
2 . A orientação jurisprudencial firmada no Col. STJ, definida sob à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1067), é de que 'salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro' (REsp n. 1.822.420/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 27/10/2021).
3. O caso em exame, no entanto, apresenta particularidades, sendo de rigor que se faça o devido distinguishing. A fertilização in vitro, na hipótese dos autos, não tem por finalidade o tratamento de infertilidade da autora/apelante, e sim o tratamento da anemia falciforme que acomete seu filho (por meio de transplante de células tronco entre irmãos compatíveis).
4. Em uma interpretação sistemática e teleológica da legislação, infere-se que é direito do autor a realização do tratamento de saúde (art. 196, CF) adequado para buscar a cura da doença de anemia falciforme, cujo tratamento envolve o planejamento familiar por meio de fertilização in vitro para busca de embriões compatíveis, para posterior transfusão de medula óssea, circunstância apta a ensejar o reconhecimento da obrigatoriedade da cobertura do tratamento pelo plano de saúde. Precedentes do E. TJDFT.
5. Na hipótese, o plano de saúde informou que já houve o cumprimento da decisão liminar que autorizava a fertilização requerida pela autora.
6. Deu-se provimento ao apelo dos autores.